Tribunal: STF
Processo: Rcl 78570
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Victor de Araújo Amancio formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Pleiteia, em síntese, o deferimento de medida liminar para “determinar a imediata suspensão do prazo para elaboração de resposta à acusação na Ação Penal nº 0809920-18.2024.8.18.0140, até que a Defesa Técnica tenha garantido o acesso integral” aos autos do processo.



 É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que, com base nas informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 17), observei que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto o processo encontra-se na secretaria respectiva do tribunal para as diligências necessárias. Ademais, o Juízo reclamado reforçou que a defesa do ora reclamante aduziu já estar habilitada nos autos. 



    Nesse sentido, não há que se falar em negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada. Confira-se (com meus grifos):



    Ao se manifestar em 10/04/2025 sobre o último ato judicial, a defesa do paciente sustentou já se encontrar habilitada nos autos indicados, pugnando pela reconsideração da decisão para que seja determinada a autoridade policial para que apresente de todas as mídias contendo os áudios das interceptações telefônicas realizadas. Desde então, o processo se encontra em Secretaria, não vindo até a presente conclusos para análise sobre a última manifestação da defesa do paciente, razão pela qual não há que se falar que houve negativa de acesso aos elementos probatórios produzidos nos autos. Por outro lado, destaco que, logo que os autos vierem conclusos, este Juízo avaliará com a urgência que o caso requer o pleito defensivo, tomando as providências. 



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente